Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-50.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS OPOSTOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO, O QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE MULTA – FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.